Tribunal: TJDFT
Processo: 0738071-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738071-21.2024.8.07.0001 APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A interpôs apelação (ids. 75144225 e 75144232) da r. sentença (id. 75144218), integrada pela r. decisão em embargos de declaração (id. 75144227), proferida nos embargos à execução apresentados contra WAGNER ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento de multa de 0,2% sobre o valor da causa, por prática de ato atentatório à dignidade da justiça. A apelante embargante-executada, em síntese, suscita preliminares de inadequação da via eleita e de cerceamento de defesa, e, no mérito, defende a revisão contratual, tendo em vista o cumprimento parcial dos serviços advocatícios pela apelada embargada-exequente, observado o princípio da exceção do contrato não cumprido, e a exclusão da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O pedido de efeito suspensivo à apelação (processo no 0727658-15.2025.8.07.0000) foi indeferido (id. 75144234, págs. 2/11). Contrarrazões (id. 75144235), em que a apelada embargada-exequente suscita preliminar de não conhecimento parcial da apelação, por inovação recursal, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. A apelante embargante-executada formula outro pedido de efeito suspensivo à apelação, sob o fundamento de fato novo (id. 75206946). É o breve relatório. Decido. Para concessão de efeito suspensivo à apelação interposta da r. sentença proferida nos embargos à execução deve ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, § 4o, do CPC. As alegações da apelante embargante-executada, especialmente relativas a fato novo, não infirmam a conclusão adotada na PET no 0727658-15.2025.8.07.0000 (id. 75144234, págs. 2/11) quanto à ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo à apelação. Com relação à alegada possibilidade de liberação da quantia depositada em Juízo na execução de título extrajudicial (processo no 0728207-56.2024.8.07.0001), consta daquele processo r. decisão proferida em 16/7/2025, com o seguinte teor: “Por ora, aguarde-se o trânsito em julgado dos embargos à execução no 0738071- 21.2024.8.07.0001, conforme determinado na decisão de id. 230685080, considerando, ainda, o indeferimento do efeito suspensivo ao AGI n.: 0712374-64.2025.8.07.0000 (id. 231363109)” (id. 242760097 do processo no 0728207-56.2024.8.07.0001, grifo nosso). No que tange ao cumprimento provisório de sentença proposto pelo Advogado da apelada embargada-exequente, relativo aos honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa (R$ 236.092,70), inexiste o alegado risco de irreversibilidade decorrente de eventual penhora e levantamento da referida quantia, pois, conforme r. decisão proferida em 25/7/2025, que intimou a ora apelante embargante-executada a depositar voluntariamente o valor da obrigação, consta a determinação de que “realizado o depósito, intime-se o exequente a prestar caução idônea e suficiente (art. 520, inc. IV, do CPC)” (id. 243920947 do processo no 0736782-19.2025.8.07.0001, grifo nosso). Em conclusão, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante os fundamentos adotados na PET no 0727658-15.2025.8.07.0000, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação, ante a r. decisão proferida na execução de título extrajudicial de suspensão do processo até o trânsito em julgado dos presentes embargos à execução (processo no 0728207-56.2024.8.07.0001), assim como a r. decisão prolatada no cumprimento provisório de sentença de prestação de caução idônea e suficiente pelo Advogado-exequente (processo no 0736782-19.2025.8.07.0001). Indefiro efeito suspensivo à apelação interposta pela embargante-executada. Intimem-se. Após, à apelante embargante-executada para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento parcial da apelação suscitada em contrarrazões pela apelada embargada-exequente, prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 19 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora